Tribunal: TJMT
Processo: 1003778-45.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003778-45.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUDIMAR ANTONIO PASQUALOTTO - CPF: 444.246.129-53 (RECORRIDO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA - FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Restando comprovado o cumprimento dos requisitos necessários para elevação de classe, tem direito o servidor municipal ao reenquadramento.

2.

A Lei Complementar no 1.456/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Jaciara, ao tratar do tema relativo à progressão, teve os seus artigos alterados pela Lei Municipal no. 1.619/2014, onde, por sua vez, prevê que para a progressão funcional deve ser observado o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício em cada classe, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

3.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
MUNICIPIO DE JACIARA
, em face de sentença pela qual foi dada procedência à pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024